Tribunal: TJPA
Processo: 0056878-33.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056878-33.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do
V. Acórdão de ID nº 5520901, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 5726747), o embargante aduz erro material no julgado na medida em que o acórdão tomou como válidas as notas fiscais apresentadas pela empresa autora na ação de cobrança, notas estas com assinaturas de pessoas que afirmam ser servidores públicos.

Argui que tanto na preliminar de nulidade quanto no mérito recursal, defendeu a falta de poderes dos alegados servidores que atestaram a entrega das mercadorias, bem como descreveu os elementos necessários para a caracterização da despesa pública.

Assevera que no presente caso não foi verificada a origem das notas fiscais emitidas, tampouco houve dilação probatória que conferisse a habilitação das assinaturas opostas nas notas.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material apontado.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 5810729.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega erro material
na medida em que o acórdão tomou como válidas as notas fiscais apresentadas pela empresa autora na ação de cobrança, notas estas com assinaturas de pessoas que afirmam ser servidores públicos.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

O acórdão foi claro e preciso quando analisou a validade das notas fiscais apresentadas pela empresa autora a fim de comprovar a efetiva entrega das mercadorias, bem como o dever do Município de honrar com os compromissos assumidos.

O julgado assim consignou:

“Compulsando os autos, constata-se a existência de 09 (nove) notas fiscais expedidas em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas, referentes ao fornecimento de materiais hospitalares, todas acompanhadas do respectivo canhoto de recebimento devidamente assinados por funcionários da Municipalidade.

Nas notas fiscais de id. 2600667 – Pág. 3/6 e id. 2600668 – Pág. 2, os materiais foram recebidos pelo servidor Roberto dos Santos, Técnico Administrativo, matricula 2248, conforme assinaturas e carimbos constantes nos documentos.”

E continua:

“As notas fiscais de id. 2600668 – Pág. 1 e Pág. 4/5, por sua vez, também estão devidamente assinadas e apesar do nome do recebedor não estar legível, consta o carimbo da Prefeitura Municipal de Parauapebas/Secretaria Municipal de Saúde.

Não bastasse isso, em todas as notas fiscais, no campo destinado aos dados adicionais, consta a referência ao processo licitatório correspondente, pregão presencial 9/2010-019 SEMSA.

Ressalta-se ainda que todas as notas fiscais vieram acompanhadas de protesto. O
Protesto
é o ato que prova o não pagamento ou o não cumprimento de obrigação originada em títulos extrajudiciais ou em outros documentos de dívida. O protesto por si só não comprova a entrega da mercadoria. Ele deve vir acompanhado de outros elementos que demonstrem a efetiva entrega da mercadoria, que no caso ora
em análise foi suprido com as notas fiscais devidamente assinadas.
”

Para ao final concluir:

“
Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais fiscais foram integralmente pagas ou ainda que os funcionários responsáveis pelo recebimento do material eram funcionários da Prefeitura ou detinham competência para tanto. Contudo, não logrou êxito neste mister.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Parauapebas, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022